Tribunal: TJBA
Processo: 8042503-11.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042503-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: HELMO LOIOLA BRITO Advogado(s): FABIO LECHUGA MARTINS IMPETRADO: Corregedor das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): I/GC ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. FISCALIZAÇÃO. INSPEÇÃO PELA CORREGEDORIA DAS COMARCAS DO INTERIOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DO DELEGATÁRIO. RESISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL. NEGATIVA DE ACESSO À SERVENTIA E DOCUMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por Helmo Loiola Brito contra ato da Desembargadora Corregedora das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 2. O impetrante pleiteia a declaração de nulidade da Portaria nº 103/2025-GSEC e o reconhecimento da ilegalidade da inspeção realizada em 10 de março de 2025 na serventia extrajudicial do 2º Ofício de Wanderley, comarca de Cotegipe/BA. 3. O impetrante requer o imediato restabelecimento ao pleno exercício de suas funções delegadas na serventia do Ofício Único de Cotegipe/BA. 4. O impetrante alega que a inspeção foi realizada sem comunicação prévia, sem publicação no Diário da Justiça, com a equipe da Corregedoria em veículo descaracterizado. 5. Sustenta que os colaboradores da serventia foram constrangidos e que a inspeção se estendeu além do horário regular, com a ata enviada posteriormente via aplicativo de mensagens. 6. Afirma que a Portaria nº 103/2025-GSEC foi publicada retroativamente em 11/03/2025, datada de 07/03/2025, fixando inspeção no período de 10 a 14/02/2025. II. Questão em discussão 7. Há duas questões em discussão: (i) saber se as inspeções realizadas pelas Corregedorias devem ser precedidas de comunicação prévia ao delegatário; e (ii) saber se o afastamento cautelar do delegatário decorre legitimamente da resistência oposta à fiscalização institucional. III. Razões de decidir 8. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, competindo ao Poder Judiciário exercer a fiscalização dos atos praticados pelos delegatários, nos termos do art. 236, caput e § 1º, da CF/1988. 9. As Corregedorias de Justiça são órgãos responsáveis pela realização de inspeções e correições nos serviços extrajudiciais delegados. 10. As inspeções podem ocorrer de forma ordinária ou extraordinária, independentemente de convocação ou comunicação prévia ao delegatário, conforme previsto nos arts. 48, 49 e 50 da Resolução n.º 67/2009 do CNJ c/c arts. 89, II, e 90, II, do RITJBA. 11. A Corregedoria dispõe de livre ingresso nos locais onde se processam as atividades inspecionadas, podendo acessar documentos, livros, registros e qualquer elemento de prova relevante para os propósitos da inspeção. 12. A inspeção é realizada independentemente de convocação ou comunicação prévia, com ou sem a presença das autoridades responsáveis pelos órgãos inspecionados. 13. O delegatário apresentou resistência ao controle institucional, negando acesso da Corregedoria das Comarcas do Interior à serventia extrajudicial e aos livros e documentos atrelados à delegação. 14. A negativa de acesso viola o art. 236 da CF/1988, o art. 37 da Lei nº 8.935/1994, os arts. 48 e seguintes da Resolução nº 67/2009 do CNJ e o art. 89, caput e inciso II, do RITJBA, além de caracterizar eventual crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal. 15. A resistência oposta pelo delegatário à fiscalização institucional justifica o afastamento cautelar do exercício das funções delegadas, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de efetivar o poder fiscalizatório da Corregedoria. 16. O delegatário não demonstra de forma inequívoca direito líquido e certo à anulação da Portaria nº 103/2025-GSEC ou à invalidação da inspeção realizada. IV. Dispositivo e tese 17. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. As inspeções realizadas pelas Corregedorias de Justiça nos serviços notariais e de registro podem ocorrer de forma ordinária ou extraordinária, independentemente de convocação ou comunicação prévia ao delegatário. 2. A resistência oposta pelo delegatário à fiscalização institucional e a negativa de acesso da Corregedoria à serventia extrajudicial e aos livros e documentos afetos à delegação justificam o afastamento cautelar do exercício das funções delegadas. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX, art. 236, caput e § 1º; Lei nº 8.935/1994, art. 37; Lei nº 12.016/2009, art. 6º; Resolução CNJ nº 67/2009, arts. 48, 49 e 50; RITJBA, arts. 89, inc. II, 90, inc. II, e 90-A; Código Penal, art. 330. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n.º 8042503-11.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante Helmo Loiola Brito e como Impetrado a Exma. Sra. Dra. Desembargadora Corregedora das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora Suplente. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora Suplente